Tribunal: TJMT
Processo: 0010173-84.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010173-84.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Defeito, nulidade ou anulação, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MOGNO AFRICANO INVESTIMENTOS FLORESTAIS LTDA ME - CNPJ: 16.815.838/0001-73 (APELANTE), FLAVIA PETERSEN MORETTI - CPF: 667.782.471-34 (ADVOGADO), GISELE GAUDENCIO ALVES DA SILVA - CPF: 819.678.701-44 (ADVOGADO), I R N PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.922.048/0001-12 (APELANTE), ELIVE PEREIRA REIS - CPF: 011.733.466-94 (ADVOGADO), STM INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES EIRELI - CNPJ: 20.507.522/0001-91 (APELANTE), I R N PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.922.048/0001-12 (APELADO), ELIVE PEREIRA REIS - CPF: 011.733.466-94 (ADVOGADO), STM INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES EIRELI - CNPJ: 20.507.522/0001-91 (APELADO), MOGNO AFRICANO INVESTIMENTOS FLORESTAIS LTDA ME - CNPJ: 16.815.838/0001-73 (APELADO), FLAVIA PETERSEN MORETTI - CPF: 667.782.471-34 (ADVOGADO), GISELE GAUDENCIO ALVES DA SILVA - CPF: 819.678.701-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE APELAÇÃO DE MOGNO AFRICANO INVESTIMENTOS FLORESTAIS LTDA ME E A APELAÇÃO ADESIVA.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E ACESSÓRIOS COMBINADA COM DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, CANCELAMENTO DE TÍTULO E PERDAS E DANOS - CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA A VENDA - CONTRATO DE COMPROMISSO DE SINAL DE PAGAMENTO SEGUIDO DE CONTRATO DE CESSÃO DE QUOTAS - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL - RECONVENÇÃO - QUEBRA DE
AFFECTIO SOCIETATIS
- INADIMPLEMENTO CONTRATUAL POR AMBAS AS PARTES - GRUPO ECONÔMICO CARACTERIZADO - PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

Considerando os fatos e os documentos apresentados, como bem prolatado na sentença recorrida, é evidente que os contratos devem ser rescindidos diante da culpa recíproca das partes ou da quebra da
affectio societatis
que, pelo demonstrado, deixaram de ter intenção em constituir e conservar a sociedade.

Quanto ao pedido de ressarcimento a título de perdas e danos supostamente sofridos, apesar de mencionar que restou frustrada expectativa de negócio em decorrência da quebra contratual, deixou de juntar estudo pormenorizado e assinado por profissional responsável, se tratando apenas de especulação, não fazendo jus ao requerido, não se desincumbindo de seu ônus probatório.

Acerca da caracterização de grupo econômico, importa esclarecer que, consoante jurisprudência deste Tribunal de Justiça, além do grupo econômico de direito, formalmente constituído, há a existência de grupo econômico de fato e, para sua caracterização, não há necessidade de controle de uma sociedade sobre a outra, já que pode se tratar de hipótese de sociedades coligadas ou filiadas, em que uma participa do capital social da outra, sem controlá-la.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MOGNO AFRICANO INVESTIMENTOS FLORESTAIS LTDA.,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual e Acessórios, combinada com Declaratória de Nulidade de Cláusulas Contratuais, Cancelamento de Título e Perdas e Danos n.º
0010173-84.2017.8.11.0041
, proposta em desfavor de
INR PERTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
e
STM INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES - EIRELI
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, declarando rescindido o Contrato de Compromisso Compra e Venda de Madeira em Tora da espécie “mogno africano” via Cédula de Produtor Rural no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), entre a autora e a ré IRN e, por consequência, declarar cancelada a CPR em favor da ré IRN no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), datados de 03 de abril de 2014, condenando a autora a devolver à ré IRN o valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) recebido, devidamente atualizado pelo INPC desde a data do recebimento e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação; declarar rescindido o Contrato de Sinal de Pagamento para Constituição de Sociedade Empresarial firmado em 07 de maio de 2014 com a ré IRN, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais e condenar a autora a devolver para a ré IRN o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) corrigidos pelo INPC a partir da data em que o recebeu e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação; declarar rescindido o Contrato de Quotas de Sociedade de Responsabilidade Limitada firmado em 27 de junho de 2014, no valor de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) com a ré STM, condenando a autora a devolver os valores já percebidos em virtude de tal contrato, tanto relativo ao pagamento pela cessão bem como os aportes mensais equivalentes ao percentual de 20% (vinte por cento) da ré STM, devidamente corrigidos pelo INPC a partir do desembolso de cada parcela e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; condenar a ré STM ao pagamento de multa contratual relativa à rescisão do contrato constante do item “c”, equivalente a 10% (dez por cento) do valor do contrato, ou seja, 400.000,00 (quatrocentos mil reais), a ser corrigido pelo INPC a partir do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; autorizou a autora a deduzir o valor da referida multa dos valores que foi condenada a devolver à ré em razão da rescisão do contrato; diante da sucumbência recíproca, condenou as partes, na proporção de 30% (trinta por cento) para a parte autora e 70% (setenta por cento) para a parte ré, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cabendo ao patrono da autora 70% da verba honorária e ao patrono das ré o percentual de 30% da verba honorária, ficando suspensa a exigibilidade das partes rés por serem beneficiárias da assistência judiciária gratuita; bem como julgou prejudicada a reconvenção, condenando os reconvintes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da reconvenção.

Irresignada com a decisão, a apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença, pugnando pelo reconhecimento de grupo econômico entre as rés, haja vista serem fartas as documentações que comprovam tal condição, diante do interesse comum das apeladas.

Aduz que “
em decorrência da rescisão unilateral as recorridas foram condenadas a pagar a multa contratual de 10% apenas, sem qualquer correção de índices legais, e ainda sem as perdas e danos
”, requerendo sejam as rés condenadas a pagarem R$ 428.938,61 (quatrocentos e vinte e oito mil novecentos e trinta e oito reais e sessenta e um centavos) a título de juros de mora, multa contratual e multa rescisória, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês até o efetivo pagamento; bem como condenar as apeladas ao pagamento de R$ 9.628.030,00 (nove milhões seiscentos e vinte e oito mil e trinta reais) pelas alegadas perdas e danos em decorrência de suas inadimplências, por ter supostamente gerado diminuição do resultado de projetos.

Diante do exposto, requer seja conhecido e provido o presente Recurso de Apelação, a fim de reformar a sentença recorrida.

As apeladas, ao apresentarem suas Contrarrazões ao Recurso de Apelação, defendem o não conhecimento do Recurso de Apelação, ante à ausência de caracterização de grupo econômico entre as rés e a inexistência de perdas e danos, juros e correção monetária, haja vista que os projetos citados já estariam em andamento antes da celebração do contrato de cessão de quotas.

Ainda, interpõem as apeladas, Recurso de Apelação Adesivo, pugnando pela exclusão de suas responsabilidades, declarando terem adimplido suas obrigações bem como o descumprimento da apelante, que deixou de providenciar o registro e a averbação do contrato junto ao cartório de registro de imóveis.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA GISELE GAUDENCIO ALVES DA SILVA – OAB/MT Nº 7335.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR)

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação de Rescisão Contratual e Acessórios combinada com Declaratória de Nulidade de Cláusulas Contratuais, Cancelamento de Título e Perdas e Danos n.º 0010173-84.2017.8.11.0041, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, declarando rescindido o Contrato de Compromisso Compra e Venda de Madeira em Tora da espécie “mogno africano” via Cédula de Produtor Rural no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), entre a autora e a ré IRN e, por consequência, declarar cancelada a CPR em favor da ré IRN no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), datados de 03 de abril de 2014, condenando a autora a devolver à ré IRN o valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) recebido, devidamente atualizado pelo INPC desde a data do recebimento e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação; declarar rescindido o Contrato de Sinal de Pagamento para Constituição de Sociedade Empresarial firmado em 07 de maio de 2014 com a ré IRN, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais e condenar a autora a devolver para a ré IRN o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) corrigidos pelo INPC a partir da data em que o recebeu e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação; declarar rescindido o Contrato de Quotas de Sociedade de Responsabilidade Limitada firmado em 27 de junho de 2014, no valor de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) com a ré STM, condenando a autora a devolver os valores já percebidos em virtude de tal contrato, tanto relativo ao pagamento pela cessão bem como os aportes mensais equivalentes ao percentual de 20% (vinte por cento) da ré STM, devidamente corrigidos pelo INPC a partir do desembolso de cada parcela e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; condenar a ré STM ao pagamento de multa contratual relativa à rescisão do contrato constante do item “c”, equivalente a 10% (dez por cento) do valor do contrato, ou seja, 400.000,00 (quatrocentos mil reais), a ser corrigido pelo INPC a partir do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; autorizou a autora a deduzir o valor da referida multa dos valores que foi condenada a devolver à ré em razão da rescisão do contrato; diante da sucumbência recíproca, condenou as partes, na proporção de 30% (trinta por cento) para a parte autora e 70% (setenta por cento) para a parte ré, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cabendo ao patrono da autora 70% da verba honorária e ao patrono das ré o percentual de 30% da verba honorária, ficando suspensa a exigibilidade das partes rés por serem beneficiárias da assistência judiciária gratuita; bem como julgou prejudicada a reconvenção, condenando os reconvintes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da reconvenção.

Pois bem.

Narra a autora que em 03 de abril de 2014, foi firmado Contrato de Compromisso de Compra a Venda de Madeira em Tora da espécie
Khaya ivorensis
, ou Mogno Africano (id. 68434648 - Págs. 9 a 14), via Cédula de Produto Rural no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) com a apelada IRN e, na mesma data, foi emitida 01 (uma) CPR no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) em favor da ré IRN, sendo quitado pelo réu.

Em 16 de abril de 2014, foi realizada reunião onde, por meio de sua Ata (id. 68434648 - Págs. 27 a 30), ficou estipulado a entrada do sócio Inocêncio Pereira Reis Neto, representante legal das rés, a fim de adquirir 20% (vinte por cento) das cotas autora pelo valor de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), gerando o Contrato de Compromisso - Sinal de pagamento para a Constituição de Sociedade Empresarial (id. 68434648 - Págs. 36 a 38), entabulado em 07 de maio de 2014.

Assim, em 27 de junho de 2014 foi entabulado o Contrato de Cessão de Quotas de Sociedade Limitada (id. 68434648 - Págs. 40 a 46), consolidando o que foi estipulado no Contrato de Compromisso - Sinal de pagamento para a Constituição de Sociedade Empresarial.

Alega a autora e apelante que, entre os meses de junho a dezembro de 2014, recebeu, diferentemente do acordado, os apelados repassaram apenas 50% (cinquenta por cento) dos R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) acordados,

em 12 (doze) parcelas, sempre em atraso, o que caracterizaria a inadimplência contratual, dando ensejo aos pedidos elencados em sua Petição Inicial, como a rescisão dos contratos entabulados bem como perdas e danos por projetos frustrados.

Em sede de Contestação, os apelados alegam que, mesmo não tendo sido incluída no contrato social, contribuía mensalmente com o rateio das despesas da empresa autora, no percentual de 20% (vinte por cento), equivalente às suas quotas.

Aduz que mesmo após passado um tempo, a apelante não providenciou a inclusão da apelada STM em seu quadro societário bem como deixou de providenciar o Registro e a Averbação do Contrato/CPR na matrícula do imóvel, o que gerou inseguranças.

Por terem despendido altas montas bem como os aportes correspondentes a 20% (vinte por cento) das despesas mensais sem, contudo, conseguir a averbação do contrato do contrato na matricula do imóvel e a inclusão da STM no quadro societário da apelante, alegam restar caracterizado o descumprimento contratual pela apelante.

As apeladas apresentam ainda Pedido de Reconvenção, requerendo a rescisão dos contratos e o cancelamento da CPR, com a consequente devolução do valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) depositados em favor da reconvinda, o ressarcimento do valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) oriundos do Contrato de Compromisso Sinal de Pagamento para a Constituição de Sociedade Empresarial, a devolução do valor de R$ 2.113.000,00 (dois milhões cento e treze mil reais) despendido oriundos do Contrato de Cessão de Quotas de Sociedade de Responsabilidade Limitada, bem como multas nos valores de R$ 590.000,00 (quinhentos e noventa mil reais) e R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) por descumprimento contratual por parte da autora.

Sobreveio a sentença recorrida e, em seu Recurso de Apelação, a autora insurge acerca de pagamento em seu favor de R$ 428.938,61 (quatrocentos e vinte e oito mil novecentos e trinta e oito reais e sessenta e um centavos) a título de juros de mora, multa contratual e multa rescisória, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês até o efetivo pagamento; condenar as apeladas ao pagamento de R$ 9.628.030,00 (nove milhões seiscentos e vinte e oito mil e trinta reais) pelas alegadas perdas e danos em decorrência de suas inadimplências, por ter supostamente gerado diminuição do resultado de projetos; bem como a caracterização de grupo econômico entre as empresas apeladas.

As apeladas, ao apresentarem seu Recurso de Apelação Adesivo, requerem a exclusão de suas responsabilidades, declarando terem adimplido com suas obrigações; o descumprimento da apelante, que deixou de providenciar o registro e a averbação do contrato junto ao cartório de registro de imóveis; bem como a apreciação da Reconvenção.

Acerca do pedido de apreciação da Reconvenção apresentado, que elenca o cancelamento da CPR; a rescisão do contrato acessório, a devolução do valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais); a rescisão do Contrato de Compromisso Sinal de Pagamento para Constituição de Sociedade Empresarial; a devolução de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais); a rescisão do Contrato de Cessão de Quotas de Sociedade de Responsabilidade Limitada e a devolução dos valores pagos no importe de R$ 2.113.000,00 (dois milhões cento e treze mil reais); a aplicação de multa no valor de R$ 590.000,00 (quinhentos e noventa mil reais); despesas processuais e honorário advocatício no importe de 20% (vinte por cento); multa de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais); a devolução dos valores referentes aos aportes mensais no total de R$ 107.761,94 (cento e sete mil setecentos e sessenta e um reais e noventa e quatro centavos); bem como honorários advocatícios em 20% (vinte por cento), estes devem ser considerados, sendo analisado junto ao mérito da ação principal por versar acerca do mesmo fato ensejador.

Prefacialmente importa consignar que resta incontroverso o desejo dos litigantes de rescindirem os contratos entabulados.

Partindo dessa premissa e considerando os fatos e os documentos apresentados, como bem prolatado na sentença recorrida, é evidente que os contratos devem ser rescindidos diante da culpa recíproca das partes ou da quebra da
affectio societatis
que, pelo demonstrado, deixaram de ter intenção em constituir e conservar a sociedade.

Acerca do Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Madeira em Tora da Espécie Khaya Ivorensis (Mogno Africano) Via CPR (Cédula de Produto Rural), firmado em 03 de abril de 2014, tem-se que a ré IRN Participações e Empreendimentos adimpliu com sua obrigação pactuada, conforme § 1.º da Cláusula 3.ª do contrato, porém, diante da inércia da autora em averbar o contrato na matrícula do imóvel produtor, restou configurado o descumprimento contratual pela autora que, apesar de alegar a ausência de assinatura da parte adversa, não se desincumbiu de seu ônus probatório.

Ocorre que, consta expressamente na Cláusula 11 do contrato entabulado condição suspensiva que não se verificou, qual seja, Auditoria realizada e aprovada, não tendo adquirido o seu direito, nos termos do artigo 125 do Código Civil.

Assim, no que tange ao Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Madeira em Tora da Espécie
Khaya ivorensis
(Mogno Africano) Via CPR (Cédula de Produto Rural) deve apenas a parte autora ser ressarcida do montante de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) despendido.

A respeito do Contrato de Compromisso de Sinal de Pagamento para a Constituição de Sociedade Empresarial, pactuado em 07 de maio de 2014, seguido do Contrato de Cessão de Quotas de Sociedade Limitada, assinado em 27 de junho de 2014, evidencia-se que a ré STM Investimentos e Participações deixou de efetuar o pagamento integral conforme entabulado neste contrato.

Importa mencionar que, como bem evidenciado na sentença recorrida, o fato de as rés contribuírem mensalmente com as despesas na proporção de 20% (vinte por cento) relativo às quotas sociais negociadas, não exclui a mora, tampouco a responsabilidade pelos pagamentos relativos à aquisição das quotas.

Dessa forma, considerando o disposto no item 5.1 do tópico 5. Rescisão do Contrato de Cessão de Quotas, deve a parte autora devolver os valores recebidos da ré STM, sendo destes descontados 10% (dez por cento) do valor do contrato.

Quanto ao pedido de ressarcimento a título de perdas e danos supostamente sofridos pela autora, este não merece prosperar. Apesar de a autora mencionar que, em decorrência da negociação da Cessão de Quotas, realizou planejamento milionário para plantar 200 hectares de “madeira”, sendo tal expectativa frustrada, tal estudo pormenorizado e assinado por profissional responsável não foi anexado aos autos, se tratando apenas de especulação, não fazendo jus a autora ao requerido, novamente não se desincumbindo de seu ônus probatório.

Acerca da caracterização de grupo econômico pretendido pela autora, apesar de terem o mesmo objeto, qual seja, participação em outras sociedades, não há evidências nos autos de que as empresas STM Investimentos e Participações e IRN Participações e Empreendimentos exercem sua atividade sob unidade gerencial, laboral e patrimonial. Ademais, as duas empresas possuem sócios diversos e sedes em locais diferentes. Assim, não resta configurado grupo econômico.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Adesivo, somente para considerar julgada a Reconvenção apresentada, mantendo incólume os demais tópicos da sentença recorrida.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (1ª VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO (2º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 24 DE AGOSTO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO (2º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MOGNO AFRICANO INVESTIMENTOS FLORESTAIS LTDA-ME (cf. Id. nº 68438457 - pág. 36/48) e de Recurso Adesivo interposto por IRN PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA e STM INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI (cf. Id. nº 68438458 - pág. 11/23), contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Rescisão Contratual e Acessórios c/c Declaratória de Nulidade de Cláusulas Contratuais c/c Cancelamento de Título c/c Perdas e Danos
”

(Proc. nº 0010173-84.2017.811.0041), ajuizada pela primeira (MOGNO) contra as demais apelantes (IRN e STM), julgou parcialmente procedente o pedido para rescindir o “
Contrato de Compromisso Compra e Venda de Madeira em Tora da espécie ‘Mogno Africano’ via Cédula de Produtor Rural
” e o “
Contrato de Compromisso de Sinal de Pagamento para Constituição de Sociedade Empresarial
”, ambos celebrados pela MOGNO e pela ré IRN, e para rescindir o “
Contrato de Cessão de Quotas de Sociedade de Responsabilidade Limitada
” celebrado entre a autora e a ré STM; a sentença ordenou restabelecimento do “
status quo ante
” pela devolução à parte adversa dos valores recebidos, acrescidos dos devidos consectários legais, e, por fim, condenou a ré STM “
ao pagamento de multa contratual relativa à rescisão do contrato
(de cessão de quotas sociais)
, equivalente a 10% do valor do contrato
”, ou seja, R$ 400 mil (cf. Id. nº 68438456 - pág. 65 a 68438457 - pág. 6).

A MMª. Juíza rejeitou o subsequente recurso de Embargos de Declaração interposto pela autora MOGNO AFRICANO, onde se afirmava, entre outros pontos de omissão, falta de análise de tese de existência de grupo econômico entre as rés IRN e STM, por entender que “
a pretensão de reconhecimento de grupo econômico visa tão somente executar ambas as rés pela rescisão do contrato
(...)
, o que pode ser ventilado na execução de sentença
”, anotando, porém, que, “
de qualquer modo, na fase de conhecimento, não se constatou a existência de grupo econômico
”; a decisão anotou expressamente ainda que “
a sentença não contém o erro material apontado
(quanto ao valor da condenação)
, pois condenou
(a ré STM)
apenas ao pagamento da multa de 10%, deixando de acolher os pedidos de condenação nos demais valores
”, e que “
a sentença deixa claro que não há que se falar em investimentos da autora a serem ressarcidos
” (cf. Ids. nº 68438457 - pág. 8/12 e 31/34).

A autora/apelante MOGNO AFRICANO reafirma a “
configuração do grupo econômico entre as recorridas
”, frisando que as empresas “
são compostas por membros da mesma família
”, sendo a IRN representada pelo Sr. Inocêncio Pereira Reis Neto, vulgo “
Seu Pelé
”, e a STM representada por sua filha Thiessa Santos Reis, e, ainda, que “
as negociações se confundem
”, já que os três contratos rescindidos pela sentença foram celebrados para viabilizar o ingresso da STM no quadro social da MOGNO, mas os pagamentos de parcelas sempre foram realizados pela IRN; pontua, ademais, que, em todas as reuniões realizadas para as negociações envolvendo os pactos, ambas as empresas (IRN e STM) foram representadas pelo “
Seu Pelé
”; arremata esse ponto dizendo ser inegável a existência de interesse comum, confusão patrimonial, gerencial e financeira dessas duas empresas (cf. Id. nº 68438457 - pág. 41/42).

Discorre, no mais, sobre a necessidade de “
incidência de juros e correção monetária sobre a multa contratual de 10%
” (sic), e assevera que “
as obrigações inadimplidas pelas recorridas geraram prejuízos de milhões
”, já que, “
com o advento de uma negociação envolvendo R$ 4 milhões,
(ela, MOGNO)
fez um planejamento de plantar mais 200 hectares de madeira, tudo com o objetivo de expandir o negócio
”.

Explica que “
o planejamento do projeto, através de Estudo de Viabilidade Econômica
(...)
apresentou resultado final de R$ 77,1 milhões no encerramento do negócio, que aconteceria no 15º ano
”, sendo que “
os juros incidentes sobre o déficit de caixa no período do projeto
(eram de)
R$ 3,58 milhões
”; todavia, “
como o recebimento das parcelas contratuais não se realizou conforme contratado
” com a IRN e a STM, segundo as projeções do laudo de avaliação e atualização de valores posteriormente elaborado, “
o projeto
(...)
passou a ter um resultado de R$ 70,8 milhões, ocasionando uma perda de R$ 6,25 milhões,
(...)
os juros incidentes sobre o déficit de caixa no período do projeto aumentaram
(...)
para R$ 6,95 milhões, ocasionando uma perda de R$ 3,3 milhões
” (sic – cf. Id. nº 68438457 - pág. 47/48).

Pede, sob esses fundamentos, reforma da sentença para que seja reconhecida a existência de grupo econômico e para que seja modificado o valor condenatório, incluindo-se juros e correção monetária sobre o valor da multa contratual, e, ainda, condenação das rés à indenização por perdas e danos decorrentes da “
diminuição do resultado do projeto e com o acréscimo do pagamento dos juros sobre o déficit de caixa
”, indicando “
um total de perda em R$ 9.628.030,00 (nove milhões, seiscentos e vinte oito mil e trinta reais)
” – sic – cf. Id. 68438457 - pág. 48.

Nas contrarrazões, rés IRN e STM refutam os argumentos recursais, discorrendo sobre a “
inexistência de grupo econômico
” e sobre “
inexistência de perdas e danos, juros e correção monetária
”; no mais, torcem pelo desprovimento do apelo (cf. Id. 68438457 - pág. 54 a 68438458 - pág. 10)

As rés IRN e STM também apelaram (cf. Id. nº 68438458 - pág. 11/23); elas discorrem longamente sobre a inexistência de inadimplemento de suas obrigações, repetindo a tese reconvencional de que foi a autora/reconvinda MOGNO AFRICANO que deu causa à rescisão do “
Contrato de Compromisso Compra e Venda de Madeira em Tora da espécie ‘Mogno Africano’ via Cédula de Produtor Rural
” e à rescisão dos demais pactos, para sinal e concretização da cessão de quotas sociais, porque não providenciou averbação da CPR junto ao cartório competente, nem levou os contratos a registro perante a Junta Comercial, e, ainda, não incluiu a STM no seu quadro social no prazo previsto nos contratos.

Pedem, sob esses fundamentos, reforma da sentença “
no sentido de excluir a responsabilidade da recorrente STM pela inadimplência do contrato,
(...)
aplicando as multas mencionadas no presente e prevista no instrumento
(contratual)
, no valor de R$ 590 mil, equivalentes a 59 semanas de inadimplemento no cumprimento da obrigação de realizar a averbação do instrumento de cessão de quotas
”, mais “
multa no valor de R$ 400 mil, conforme disposto na Cláusula 5.1 do instrumento contratual
(de cessão de quotas)
, juntamente com a devolução total dos valores desembolsados pelas recorrentes
”; requerem, ainda, “
rejulgamento da reconvenção
” (sic – cf. Id. nº 68438458 - pág. 21/23).

Intimada, a autora Mogno Africano não apresentou contrarrazões ao apelo adesivo (cf. Id. nº 68438460).

Pedi vista dos autos para melhor análise da controvérsia e, após detido exame de todos os aspectos da celeuma, concordo integralmente com o eminente desembargador relator quanto à assertiva de que “
resta incontroverso o desejo dos litigantes de rescindirem os contratos entabulados
”, e igualmente o acompanho quanto à forma de distribuição da carga de culpa pela rescisão do contrato, esta que, aliás, é exatamente a mesma solução encontrada pela MMª. Juíza sentenciante.

Quanto ao contrato de compra e venda de madeira mediante emissão de CPR pela compradora IRN em favor da vendedora MOGNO AFRICANO, a r. sentença afastou as alegações de descumprimento contratual vertidas pela IRN anotando o seguinte:

“1- Contrato de Compromisso Compra e Venda de Madeira em Tora da espécie “Mogno Africano” entre a autora e a ré IRN com a expedição de uma CPR em favor da ré IRN no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), em data de 03/04/2014.

Este valor de um milhão de reais foi pago à vista pela ré IRN.

Todavia, a autora alega que enviou a via original do contrato assinada, em 03/04/2014 via “Tam Cargo”, para que a ré assinasse, reconhecesse firma e devolvesse, para que a respectiva CPR pudesse ser averbada, e esta, incessantemente cobrada, não devolveu a via assinada, obrigando a autora a ajuizar a ação cautelar de exibição de documento em apenso.

Ocorre, contudo, que conforme cláusula 11 de referido contrato, este rege-se sob condição suspensiva, só tendo validade quando a auditoria feita pelo comprador (a ré IRN) for realizada e aprovada, momento que o Comprador se tornará sócio do vendedor e se a auditoria não for aprovada, o contrato não terá validade, tornando-se nulo de imediato
e o Vendedor (a autora) deve proceder à devolução do valor pago de R$ 1.000.000,00 devidamente atualizado, no prazo de três dias.

Além disso, vê-se do teor da Ata da Reunião realizada em 02/10/2014, fl.113, entre a autora e com a presença do representante das rés, que foi consignado que a “CPR adquirida por Pelé poderá vir a ser devolvida a Mogno caso entrem recursos do Emanuel abatendo assim a dívida...”, mas nada foi constado em ata relativo à cobrança de via assinada do contrato vinculado à referida CPR.

Novamente na reunião realizada em 22/12/2004, fl.117, as partes tratam do pagamento do contrato de cessão de cotas, consignando-se que o representante das rés propôs a devolução da CPR adquirida de um milhão de reais, nada sendo consignado a respeito da via do contrato a ser devolvida.

Em nova reunião realizada em 23/02/2015 (fl.l0126), constou da ata as tratativas para rescisão do contrato de cessão de quotas para a ré STM, com a proposta do representante das rés em devolver a CPR, transformando em percentual de capital, e mais uma vez nada foi consignado a respeito da cobrança da autora junto às rés da tal via assinada.

Os emails juntados pela autora com a inicial tratam do termo aditivo, não havendo cobrança da via assinada do primeiro contrato, de compra e venda de toras de mogno africano.

Por fim, vê-se da ata da reunião realizada em junho de 2015, fl. 173, que o representante das rés questionou sobre o registro da nova CPR e foi informado que foram enviados para o Cartório de Rosário Oeste e o Cartório pediu prazo, mais uma vez não consta a cobrança de via do primeiro contrato assinada.

Em 01 de julho de 2015, os advogados das rés enviaram email para representante da autora, fl.746, cobrando o contrato da CPR e sua assinatura

Somente na reunião realizada em 14/07/2015, a derradeira, quando a finalidade era exatamente a rescisão, é que o assunto é abordado.

Já a ré sustenta que recebeu apenas uma via assinada pela autora, que supôs ser a sua via, pois tinha direito de ter uma via do contrato assinada, assim como o contrato se aperfeiçoou com o pagamento à vista por ela realizado.

Ocorre que a discussão não é o aperfeiçoamento do contrato, mas sim a necessidade de averbação da CPR no Registro de Imóveis.

A este respeito, não existem informações precisas da autora e estranhamente, somente em julho de 2015, quando as partes já estavam negociando a rescisão há meses, é que passou a consignar em ata que não havia o representante da ré assinado a via original do contrato.

Evidencia-se, pois, que com a possibilidade de ser-lhe atribuído descumprimento contratual é que passou a alegar inadimplência das rés para com a assinatura de tal contrato.

Diante disso, não se evidencia inadimplência das rés com relação a tal contrato, todavia as partes inegavelmente manifestaram o desejo de distratar diante dos desdobramentos com relação aos outros negócios jurídicos que trataram e não se concretizaram.

Conclui-se, pois, que se tratou quebra da affectio societatis, não cabendo a aplicação de multa para qualquer das partes
, mas devendo ser devolvido o valor pago pela ré, no importe de R$ 1.000.000,00.

Não há que se falar em investimento da autora em relação a este contrato, se ela aduz como fundamento para a rescisão a alegada ausência de assinatura das rés, todavia, jamais comprovou para as rés qual o lote da CPR da ré contratante, havendo culpa recíproca na rescisão.

Ademais, conforme já constado, tal contrato jamais se concretizou diante da existência de cláusula com condição suspensiva
” (
grifei
e
destaquei
).

A insurgência manifestada no apelo adesivo pelas rés se resume à assertiva de que não há culpa recíproca pela rescisão do contrato porque “
em nenhum momento havia cláusula pendente de ser cumprida e observada pela recorrente IRN
”, pois “
somente fora enviada uma via do contrato acessório da CPR
” e ela, IRN, “
assinou apenas a única via que fora enviada juntamente com a CPR e ficou na sua posse, como prova do contrato celebrado
”, e “
em nenhum momento a recorrida Mogno solicitou que fosse enviada a via novamente para posterior averbação
”; o recurso insiste em que “
foi a recorrida Mogno que descumpriu e não providenciou o registro e a averbação do contrato junto ao cartório de registro de imóveis
” (sic – cf. Id. nº 68438458 - pág. 14/15).

Nesse ponto, cabe apenas repetir o que já foi dito pela sentença: a cláusula 11 do contrato prevê expressamente que “
tal contrato rege-se sob condição suspensiva
” e “
só terá validade quanto a Auditoria feita pelo Comprador for realizada e aprovada
”, e isso, à toda evidência nunca ocorreu, daí porque despicienda a discussão sobre o culpado pela rescisão do contrato.

E, ainda que assim não fosse, as provas dos autos mostram que, efetivamente, nunca se discutiu qualquer descumprimento desse pacto pelas partes; a celeuma somente se instaurou quando ambas já estavam cientes da inevitabilidade da rescisão do contrato por quebra da “
affectio societatis
”.

Assim, realmente não há falar em aplicação da multa prevista na Cláusula 7ª daquele pacto.

Quanto aos pontos mais relevantes, alusivos aos contratos para entrega de sinal e posterior concretização da cessão de quotas sociais da Mogno Africano, a r. sentença anotou o seguinte:

“2 - Contrato de Compromisso de Sinal de Pagamento para Constituição de Sociedade Empresarial firmado em 07/05/2014 com a ré IRN, no valor de R$ 200.000,00, seguido do Contrato de Cessão de Quotas de Sociedade de Responsabilidade Limitada firmado em 27/06/2014, no valor de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) com a ré STM.

Apesar de se tratar de dois contratos, pertencem ao mesmo negócio jurídico de aquisição de quotas sociais da autora pela ré STM.

Com relação ao negócio de aquisição de quotas sociais da Mogno Africano,
as atas da reuniões realizadas evidenciam que o pagamento pela aquisição das quotas sociais não foi realizado conforme acordado
, tanto que as partes fizeram várias reuniões renegociando a forma de pagamento, tendo o Sr. Inocêncio, representante das rés, ofertado inclusive a CPR de R$ 1.000.000,00, a diminuição do percentual de aquisição, que inicialmente era de 20% das quotas, como forma de acertar o valor acordado no contrato, o que gerou aditivos, que não chegaram a ser concretizados.

As rés alegam que jamais houve a averbação na Junta Comercial da aquisição das quotas sociais, mas as atas das reuniões revelam que não houve o pagamento integral conforme o contrato original e que os aditivos e rescisões contratuais acertados nas reuniões não foram assinados pelo representante legal das rés
.

Evidencia-se que, na verdade,
ambas as partes estavam cientes que os negócios seriam desfeitos de qualquer forma, diante da quebra da affectio societatis e passaram a tentar se assegurar em receber indenizações uma da outra
.

De qualquer forma,
a aquisição das quotas sociais não se concretizou porque inicialmente a adquirente ré não efetuou os pagamentos conforme pactuados.
O fato de as rés, como alegam, contribuírem mensalmente com as despesas na proporção de 20% relativa às quotas sociais adquiridas não elide a mora com os pagamentos pela aquisição em si.

Assim, com relação a esta rescisão, a quebra contratual pela inadimplência inicial foi da ré contratante, a STM, sendo irrelevante os acontecimentos sucessivos, pois que a mora inicial partiu dela.

De acordo com a cláusula 5.1 de referido contrato, incide a multa de 10% sobre o valor do contrato. Não há que se falar, contudo, em investimentos com reflorestamento em razão de tal contrato de cessão de quotas empresariais, posto que referido contrato não implicava em aquisição de madeira para justificar investimento em reflorestamento.

Portanto, com a rescisão de referido contrato, cabe à autora a devolução dos valores recebidos, descontada a multa de 10% sobre o valor total do contrato
”

–
grifei
e
destaquei
.

A discussão recursal a respeito desses dois contratos envolve, de um lado, a tese das rés de que a autora MOGNO AFRICANO deu causa à rescisão porque “
primeiramente não cumpriu (...) sua obrigação com a recorrente IRN (não realizou averbação do contrato/CPR) e posteriormente não cumpriu com sua obrigação com a Recorrente STM, em não realizar sua inclusão no quadro societário da empresa no prazo de 30 dias
”, mas, nesse aspecto, elas não têm razão mínima na medida em que simplesmente ignoraram o ponto nevrálgico da conclusão sentencial, que é o inequívoco inadimplemento das parcelas contratuais, e atropelaram esse ponto dizendo, ao contrário de todas as evidências probatórias, que foi “
realizado o sinal e dividido em parcelas o restante, foi quitado a tempo e modo
” (sic – cf. Id. nº 68438458 - pág. 17).

Em outras palavras, as rés não podem exigir da autora o cumprimento do contrato para inclusão da STM no quadro social da Mogno Africano se as parcelas contratuais não vinham sendo quitadas nos moldes contratados. “
Exceptio non adimpleti contractus
”.

No mais, a insurgência recursal envolve a responsabilização das rés IRN e STM pelas perdas e danos suportados pela MOGNO, mas também nesse particular é acertada a conclusão sentencial, que foi acompanhado pelo voto do eminente Relator, pois, com efeito, o dano alegadamente suportado (aumento do custo e diminuição do lucro de projeto de expansão empresarial) não se relaciona com a conduta alegadamente lesiva, quer dizer, não há mínimo nexo de causalidade entre esses dois aspectos essenciais.

Trata-se de uma mera projeção, simples especulação, esperançosa expectativa de valores que, se tudo desse certo, a MOGNO poderia receber ao final de uma década e meia de árduo esforço, mas sem qualquer garantia da permanência desse cenário favorável e vantajoso ao longo do tempo e até o advento venturoso desse resultado final.

Não estamos diante de danos emergentes e nem lucros cessantes, pois não há, aqui, algo que razoavelmente deixou-se de lucrar; a pretensão indenizatória, a meu ver, não poderia ser acolhida nem mesmo com base na teoria da perda de uma chance. Isso sem contar a praticamente impossível quantificação do suposto dano, já que, se tudo ocorresse normalmente, a STM ingressaria no quadro societário da MOGNO AFRICANO por ter adquirido 20% de suas quotas sociais e, portanto, receberia quantia muitíssimo relevante do retorno desse investimento.

Por fim, o único ponto em que ouso divergir do eminente relator alude à configuração do grupo econômico entre a IRN e a STM, pois me parece inegável a existência de interesses comuns, além de evidente confusão patrimonial, gerencial e financeira dessas duas empresas, seja porque o quadro social da STM é composto exclusivamente pelos filhos do “
Seu Pelé
”, representante legal – e aparente sócio proprietário – da IRN, seja porque é incontroverso que ele de fato representava ambas as empresas nas reuniões havidas para negociações dos pactos rescindidos, seja porque, ainda, há evidências de que a IRN quitava dívidas da STM (como, e.g., as parcelas contratuais pagadas a destempo). A conclusão fica ainda mais robustecida quando pela constatação de que, desde o albor da lide, ambas as empresas sempre foram representadas processualmente pelos mesmos advogados, que sempre peticionam em conjunto.

Pelo exposto, acompanho o eminente relator quanto ao parcial provimento do apelo adesivo, para também “
considerar julgada a Reconvenção apresentada
”, eis que analisados todos os aspectos suscitados pelas rés/reconvintes; todavia, peço vênia para dele divergir em parte mínima, e, assim, dar parcial provimento ao recurso da MOGNO AFRICANO tão somente para reconhecer a existência de grupo econômico entre as empresas IRN Participações e Empreendimentos e a STM Investimentos e Participações, ficando, no mais, intocada a r. sentença apelada.

Considerando a jurisprudência do eg. STJ (EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ), no sentido de que a aplicação da regra do art. 85, §11, do CPC, é restrita aos casos de “
não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente
”, e isso somente quando “
a verba honorária sucumbencial
(for)
devida desde a origem no feito em que interposto o recurso
”, deixo de majorar os honorários advocatícios na sede recursal.

Custas recursais “
pro rata
”, observada a regra do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

VOTO
(RETIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR)

Adiro ao voto do Desembargador João Ferreira Filho, que realmente traz um olhar diferente, mas correto para o caso.

VOTO
(RETIFICAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (1ª VOGAL)

Acompanho os votos precedentes retificados.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021